Tribunal: TJDFT
Processo: 0735268-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que homologou laudo pericial. A parte recorrente alegou urgência para admissão do recurso com base na tese da taxatividade mitigada, sustentando insuficiência nas respostas da perita aos quesitos formulados, necessidade de nova perícia e suposta redistribuição indevida do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão que homologa laudo pericial admite impugnação imediata por agravo de instrumento com base na mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC; e
(ii) estabelecer se a homologação do laudo implicou redistribuição do ônus da prova a justificar a urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que homologa laudo pericial não está entre as hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, e sua impugnação imediata por agravo de instrumento depende da demonstração de urgência concreta, conforme estabelecido pelo STJ no Tema 988.
4. A homologação do laudo pericial não acarreta, por si só, redistribuição do ônus da prova, tampouco implica perecimento de direito, sendo passível de análise em sede de apelação, após a prolação da sentença.
5. A ausência de caráter manifestamente protelatório no recurso impede a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A homologação de laudo pericial não autoriza, por si só, a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC, na ausência de urgência concreta.
2. A decisão que homologa laudo pericial não configura redistribuição do ônus da prova nem enseja perecimento de direito, sendo suscetível de controle por meio de apelação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015 e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988; TJDFT, Acórdão 1919264, 0722441-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 05.09.2024, DJe 23.09.2024.